Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739670-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE, contra a decisão de ID 76325341, a qual indeferiu o pedido efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento interposto em desfavor de MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO. Em suas razões recursais, o embargante aduz padecer a decisão de omissão e/ou contradição ao não aplicar a regra específica de competência para as ações de execução de título extrajudicial, em detrimento de uma norma de caráter geral. Aponta o art. 781, I, do CPC, o qual preceitua que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado. Sustenta residir a omissão na ausência de análise e aplicação do artigo 781, inciso I, do CPC, que é a norma processual mais adequada e específica para dirimir a questão de competência em execuções de título extrajudicial (ID no 76682324). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido efeito suspensivo e ativo, por entender ser o local do imóvel o lugar onde a obrigação referente aos pagamentos das taxas condominiais deve ser realizada, de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil. A escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no presente caso não está relacionada ao local onde a obrigação deve ser cumprida e não guarda qualquer conexão com os fatos que fundamentam a demanda. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o pronunciamento adequadamente fundamentado. Rememore-se, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais e jurisprudências objeto de alegação das partes, bastando que, enfrentando os pontos necessários, resolva a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Na hipótese, alegando existir vícios na decisão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor do ato proferido, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação da embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Com as contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 17:20:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador